Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-43.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003548-43.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 10, VIII, DA LEI No 8.429/92 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA TESE DO DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO (ESPECÍFICO) - ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADOS - TEMA N.o 1.199/STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO READEQUADO NA ESTEIRA DO RECURSO REPETITIVO.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa à luz do Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A partir do julgamento do ARE no 843.989/ PR (Tema 1.199), para a configuração do ato de improbidade deve haver a firme vontade de realizar o fato descrito na lei com um fim específico, não sendo mais admitida a condenação com base na alegação de dolo genérico.

3. Se ausente o dolo específico na hipótese, deve o Acórdão se submeter às readequações necessárias, diante da sistemática de repercussão geral.

4. Juízo de retratação positivo.

Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

.....

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do v. Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto por
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0003548-43.2013.8.11.0051, movida pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, para que seja observada possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1199), que entendeu ser possível a retroatividade das alterações trazida pela Lei n° 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado, bem como a necessidade de comprovação do dolo específico para configuração do ato ímprobo (Id: 160671697).

Essa Colenda Turma Julgadora, ao julgar o Recurso de Apelação, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI – ILEGALIDADE – DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO E MULTA CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de improbidade administrativa é meio usual para atacar judicialmente as ações ou omissões administrativas que causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da administração pública nos termos da Lei n. 8.429/92. O dolo genérico resta caracterizado na ciência e voluntariedade de agir de forma contrária ao previsto em lei, importando em violação aos princípios basilares da Administração Pública. As penas fixadas devem ser adequadas, para atingir o objetivo legal, que é a busca do respeito incondicional aos princípios da Administração Pública e a recomposição ao erário.”

Posteriormente, a parte Recorrente interpôs Recurso Especial, suscitando em sua tese recursal, suposta violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92 (Id: 129706689).

Por tais motivos, a Douta Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, determinou a remessa do presente feito, visando verificar possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral Tema 1199 (Id: 160671697).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM

contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos constantes da inicial para enquadrar a conduta do ora Apelante no disposto pelo art. 10, caput e art. 11 da Lei no 8.429/92 e condená-lo nas sanções do art. 12, inciso II, da citada lei.

Em breve síntese processual, o Município de Campo Verde ajuizou a presente ação em desfavor do ex-Prefeito Sr. Dimorvan Alencar Brescancim, por ter concedido licenças remuneradas e indevidas, a servidora pública Marta Sacheti.

Em sua defesa, o Recorrente alegou que o simples pagamento das licenças, demonstrando tão somente uma simples irregularidade ou ilegalidade, inexistindo conduta ímproba.

O Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para enquadrar a conduta do ora Apelante no disposto pelo art. 10, caput e art. 11 da Lei no 8.429/92 e condená-lo nas sanções do art. 12, inciso II, da citada lei.

Inconformado, o ex-Prefeito interpôs Recurso de Apelação.

Por sua vez, esta e. Corte de Justiça deu parcial provimento ao Apelo, apenas para adequar as sanções impostas, condenando o Recorrente exclusivamente nas seguintes sanções:

“i) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 281.88077 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do Índice Nacional de Preços do Consumidor – INPC, acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, devidos desde a prática do ato;

ii) pagamento de multa civil no valor equivalente a duas (2) vezes o subsidio percebido na condição de Prefeito do Município, devidamente atualizado.”

Diante do Acórdão proferido, DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM interpôs Recurso Especial por suposta violação aos art. 469, 272, § 2o, 942, todos do CPC, bem como aos art. 10, VIII, e 12, ambos da Lei de Improbidade e pela desconformidade da decisão com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, com o julgamento definitivo do ARE n.o 843.989/PR, os presentes autos vieram encaminhados a esta Câmara Temporária, em atenção ao art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de conformidade ou retratação, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.199, quando, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO.

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Pois bem.

Diante do julgado e considerando o disposto no art. 1.040, II, do CPC, cumpre-se o reexame do julgado.

Conforme acima narrado, DIMORVAN ALECANAR BRESCANCIM interpôs Recurso de Apelação contra sua condenação pela prática de ato ímprobo, insurgindo-se contra as alegações relacionadas a concessão de licença por período não previsto em lei.

Destaca-se que com base na documentação encartada ao processo, o ex-Prefeito
teria concedido e renovado licenças médicas a servidora pública
Marta Sacheti, para que e
la pudesse acompanhar diversos tratamentos médicos de saúde de sua filha
. Por obvio, percebe-se que o demandante, não agiu em detrimento ao erário.

Logo, entendo que não restou caracterizado
o dolo
do demandado quando concedeu a licença a servidora em questão.

Inexiste, desse modo, má-fé ou desonestidade por parte do Recorrente, não restando caracterizado ato de improbidade administrativa, mas apenas irregularidade administrativa que não se sujeita aos ditames da Lei no 8.429/92.

No caso em exame, a condenação do Recorrente se deu, à época, por conta do reconhecimento da existência de dolo genérico, ou pelo menos de culpa grave, nas condutas de violação ao art. 10 da LIA.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Parquet em razão de os demandados terem supostamente agido de forma a fraudar procedimento licitatório. 2. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento segundo o qual a tipificação da improbidade administrativa para as hipóteses dos arts. 9o e 11 reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente. 3. No caso, o Tribunal de origem consignou que os recorridos não incorreram em ato de improbidade administrativa, uma vez que não ficou demonstrado o elemento subjetivo em sua atuação. 4. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ. 5. Ressalta-se que esta Corte Superior tem a diretriz de que improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do art. 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28/9/2011). 6. O que não ocorreu na hipótese, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar o elemento subjetivo na conduta dos demandados. 7. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp: 1919356 SC 2021/0028704-7. Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma. DJe 21/06/2021; g. n.).

Entretanto, observa-se que, a partir do julgamento do ARE no 843.989/PR (Tema n.o 1.199), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, para que referidas condutas sejam incriminadas, deve haver a firme vontade de realizar o fato descrito na lei com um fim específico, ou seja, que o agente vise uma finalidade especial, específica, com a prática da conduta ilícita, não sendo admitida a condenação com base na alegação de dolo genérico.

Com efeito, em consonância com as modificações trazidas com a nova Lei de Improbidade Administrativa, é exigida agora a presença do “
dolo específico
” nas condutas constantes nos art. 9o, 10 e 11, não mais sendo admitida a figura do “dolo genérico” até então amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência.

Esse é o atual entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES - EX-PREFEITO – CONVÊNIO ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021 PARA AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO NA CONDUTA - TEMA 1.199 DO STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir, ainda que de forma sucinta. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. 3. Para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico, visando a prática do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. 4. Segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (TJMT. RAC 00001106620128110011 MT. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 22/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas. 2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.o 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.o 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado. 3. “(...) após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública (...).” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”. 4. Sentença de improcedência mantida.” (TJ-MT. RAC 00004668920118110110 MT. Relatora. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 16/02/2023).

E M E N T A JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ROL TAXATIVO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. 2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.”(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023) 3. Juízo de retratação positivo.” (TJ-MT - AC: 00000340420108110014, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

Com efeito, deve ser alterada a decisão exarada nesta Apelação Cível, a fim de prover integralmente o Apelo e afastar a condenação por atos de improbidade administrativa imputada a DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM.

Ante o exposto, em
Juízo Positivo de Retratação
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para o fim de adequar o Acórdão ao entendimento do STF (Tema 1.199) e julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
, pela ausência do dolo específico em suas condutas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023